Tribunal: TJES
Processo: 5001263-77.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001263-77.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: W & S TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: SCAPINI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que o veículo da recorrida, ao efetuar manobra de ré, colidiu com o veículo estacionado de sua propriedade e, mesmo depois de receber notificação extrajudicial, se recusou a realizar o conserto, o que o forçou a arcar com os custos necessários com a mão de obra e para substituição das peças.

Nas razões recursais (ID 2555889), o autor, ora Recorrente, sustenta a necessidade de procedência do pedido de lucro cessante e, sucessivamente, de perda de uma chance.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Para serem devidos os lucros cessantes, por se tratar de uma espécie de dano material, os mesmos devem ser cabalmente demonstrados por aquele que os alega, o que não logrou em fazê-lo nos autos, sendo indevida tal condenação, já que não se admite o dano hipotético ou presumido neste caso pela necessidade de efetiva demonstração do prejuízo.

Em igual sentido, no que tange à indenização por perda de uma chance, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante:

“(...) Não constatada a existência de probabilidade real de obtenção de lucro, inviável o reconhecimento do direito à indenização por perda de uma chance, porquanto não se admite o ressarcimento de meras expectativas incertas. A teoria da perda de uma chance se aplica aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, não é indenizável. Ademais, no caso, entendo que as indenizações pretendidas a título de perda de uma chance e lucros cessantes se confundem.”

Vejamos:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Autor que pretende a condenação dos réus em danos materiais e lucros cessantes em razão de acidente de trânsito.
Sentença de extinção sem julgamento de mérito por ilegitimidade passiva dos réus. Apelo do autor. 1. Legitimidade passiva dos proprietários dos veículos. Proprietários de veículo que respondem solidariamente pelos danos causados pelos condutores. Entendimento consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade pelo fato da coisa. Precedentes desta Colenda Corte. Ilegitimidade passiva dos réus afastada. Sentença anulada. Causa madura para julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC. 2. Responsabilidade pela colisão. Colisão na traseira do veículo. Presunção de culpa do condutor do veículo que colide por trás. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. Inteligência dos arts. 28 e 29, II, do CTB. Precedentes. Acidente que se originou pela colisão traseira do veículo de propriedade do réu M., que deixou de colacionar ou produzir provas aptas a desconstituir a presunção de desídia por seu preposto. Responsabilidade do réu M. configurada. De outra monta, autor que não colacionou ou produziu provas para corroborar suas alegações em face da ré J. Improcedência da ação em face da ré J. 3. Danos materiais. Apresentação de orçamentos pelo autor, referente a serviços e materiais distintos e essenciais para retomar o veículo à condição anterior ao acidente. Bis in idem da indenização não configurado. Indenização por danos materiais em R$18.264,00 devida.
4. Lucros cessantes. Verba que não pode ser presumida. Juntada de mera declaração, sem recibos ou contrato com o suposto tomador dos serviços. Ausência de provas acerca da existência de lucros cessantes que implica em seu indeferimento. Precedentes.
Sentença mantida. 5. Recurso provido, para anular a sentença e, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgar parcialmente procedente a ação.

(TJSP;

Apelação Cível 1003676-24.2019.8.26.0405; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2022; Data de Registro: 28/01/2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.